Tribunal: TCU
Processo: 006.283/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a regularidade no planejamento e na gestão da aquisição e do fornecimento dos equipamentos críticos ultra pesados e de grandes dimensões  UHOS (ultra heavy over size) e da logística relacionada ao seu transporte, incluindo os impactos nas unidades de processo do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) pelo atraso no fornecimento desses equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Heyder de Moura Carvalho Filho, Jairo Luis Bonet, João Paulo Pinto Pereira, José Eduardo Loureiro, Laura Lopes de Oliveira e Teresinha de Almeida Maia contra o Acórdão 1741/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração em exame, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 1741/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes em epígrafe.